Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por PEDRO NUNES BRITTO MOREIRA em face de suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Inicialmente, vislumbra-se que, após ser facultada a comprovação dos requisitos para concessão de justiça gratuita, o impetrante optou por recolher as custas iniciais (ID 53122636). Lado outro, quanto à questão de fundo, observa-se que o impetrante foi considerado “não cotista” pelos membros da banca, CEBRASPE, que realizaram o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Também que a comissão recursal, formada por outros membros, avaliou o seu recurso contra o resultado provisório na verificação de negro e mantiveram essa conclusão, em cumprimento aos termos do edital (ID 51931543 – fl. 14 / 51932636). A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O edital subscrito pela autoridade impetrada, que tornou públicos os resultados do certame tem cunho meramente informativo e sem conteúdo decisório. Em análise ao Edital, verifica-se ainda do item 6.5.15.3 que “das decisões da comissão recursal não caberá recurso”, não havendo atribuição ou competência ao Secretário de Estado para revisão das decisões da respectiva banca (ID 51932631 – fl. 09). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política que, em regra, não atua diretamente na correção de provas, atribuição e revisão de notas e avaliações técnicas em concurso público. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva de uma das autoridades impetradas e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111